Tribunal: TJMT
Processo: 1060341-23.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060341-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DOLORES FONSECA BERGAMASCO - CPF: 942.395.411-15 (RECORRENTE), JESSICA CAROLINE DA CRUZ GALVAO - CPF: 046.846.831-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1060341-23.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): MARIA DOLORES FONSECA BERGAMASCO

Recorrido (s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 22/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA VERIFICADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a extinção equivocada da execução, deve a sentença ser reformada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos executivos.

O valor da alçada é de sessenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação, apenas com atualização. Se, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento, tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título judicial.

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta Recurso inominado aviado contra a sentença que extinguiu a execução de título judicial, por entender estar acima do teto dos Juizados Especiais.

Irresignado com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada, determinando o retorno aos autos ao juiz
a quo
para prosseguimento dos atos executórios.

Em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal;

O Autor ajuizou ação pleiteando a restituição dos valores descontados à título de contribuição previdenciária, por entender estarem acima do devido, em razão de doença incapacitante. A sentença foi proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO O PEDIDO
, para condenar os requeridos a restituírem ao recorrente a diferença entre o valor devido e o montante efetivamente descontado a título de contribuição previdenciária, ficando cada demandado responsável por sua quota parte (Estado de Mato Grosso até dezembro de 2014 e MT-Prev a partir de janeiro de 2015), com base nas alíquotas acima indicadas, cujo montante deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, respeitado o prazo prescricional quinquenal aplicável à Fazenda Pública, com correção monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto (art. 47-A da Lei nº 7.098/1998) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, § 1º, do CTN c/c Súmula 188 do STJ), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Por fim, determino que os demandados se abstenham de realizar novos recolhimentos previdenciários sobre os valores que não ultrapassem o dobro do teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social das partes requerentes, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95).

Transitada em julgado em 16/12/2022, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença em 12/01/2023.

Após diversas manifestações e intimações para que o Reclamante adequasse o valor da execução ao teto dos Juizados, houve sentença de extinção por incompetência, por entender que a execução do título judicial excede o teto de 60 salários mínimos.

Em recurso, pugna o autor pela cassação do decisum, alegando que a competência para julgamento pelo valor da causa se restringe ao momento da propositura da ação.

Entendo que o recurso deve ser parcialmente provido porquanto se trata de pedido certo e se porventura, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento, e descontos ocorridos no decorrer do processo, tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título judicial.

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ALÇADA. LEI 9.099/1995. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. 2. Dispõe o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 9.099/95, que compete ao Juizado Especial promover a "execução dos seus julgados", não fazendo o referido dispositivo legal restrição ao valor máximo do título, o que não seria mesmo necessário, uma vez que o art. 39 da mesma lei estabelece ser "ineficaz a sentença condenatória na parte em que exceder a alçada estabelecida nesta lei". 3. O valor da alçada é de quarenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação. Se, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus da sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título. 4. Tratando-se de obrigação de fazer, cujo cumprimento é imposto sob pena de multa diária, a incidir após a intimação pessoal do devedor para o seu adimplemento, o excesso em relação à alçada somente é verificável na fase de execução, donde a impossibilidade de controle da competência do Juizado na fase de conhecimento, afastando-se, portanto, a alegada preclusão. Controle passível de ser exercido, portanto, por meio de mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça, na fase de execução. 5. A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei 9.099/95 conduz à limitação da competência do Juizado Especial para cominar - e executar - multas coercitivas (art. 52, inciso V) em valores consentâneos com a alçada respectiva. Se a obrigação é tida pelo autor, no momento da opção pela via do Juizado Especial, como de "baixa complexidade" a demora em seu cumprimento não deve resultar em execução, a título de multa isoladamente considerada, de valor superior ao da alçada.

6. O valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo (CPC, art. 461, § 6º). Redução do valor executado a título de multa ao limite de quarenta salários mínimos. 7. Recurso provido. (RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2010/0189145-8, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145), quarta turma, julgamento 28/06/2011)

Assim, considerando que o próprio STJ elaborou a tese n. 89 na qual dispõe que “Compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, independentemente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação” (REsp 242483/SC, e REsp 173205/SP), de rigor a exclusão da limitação de valor da execução ao teto dos Juizados Especiais.

Nos termos do art. 3º, § 1º, compete ao Juizado Especial promover a execução dos seus julgados, não sendo possível a extinção do feito com acordão transitado em julgado.

Portanto, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que se trata de execução judicial, não se aplicando o disposto no art. 51 da Lei n° 9099/95.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, para o regular prosseguimento da execução, diante do equívoco judicial na extinção do processo.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução, considerando o valor do retroativo na data do ajuizamento da ação, mês a mês com atualização até 60 salários mínimos, já incluídos os valores a título de correção monetária apenas (pois ausentes os juros antes da citação válida),
excluídos apenas os valores que passarem dessa limitação na data do ajuizamento da ação. E AINDA, posteriormente ao ajuizamento,
os valores descontados no curso do processo não sofrem limitação do teto.

Ao final, deve ser somado o valor dos dois períodos, para de fato saber quanto o Estado deve pagar.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023